Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727425-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE ARAUJO COUTINHO APELADO: NUARA CHUEIRI D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO DE ARAUJO COUTINHO contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação monitória ajuizada por NUARA CHUEIRI. O juízo rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), com correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar de 07/07/2021. Por sua vez, julgou improcedente o pedido formulado em reconvenção. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil (CPC). O apelante não cumpriu a exigência. O documento de ID 39566011 é mero agendamento de pagamento e não comprova o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator